Tribunal: TJBA
Processo: 8005082-12.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005082-12.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARTHA MIRIAN SAMPAIO BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA SUPERIOR A 100% DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo parcialmente a abusividade da taxa de juros contratada (13,78% ao mês) e limitando-a a 11,82% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se, diante de taxa de juros que supera em mais de 100% a média de mercado, a redução para 1,5 vezes essa média é suficiente para afastar a abusividade ou se deve prevalecer a adequação integral à taxa média divulgada pelo BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A média de mercado divulgada pelo BACEN constitui paradigma referencial para exame de abusividade, não teto absoluto. Contudo, quando a discrepância atinge 102,64% acima da média (13,78% contra 6,80%), evidencia-se manifesta abusividade que justifica a aplicação da própria média como parâmetro.

4 - A manutenção de juros em 11,82% ao mês perpetua cobrança 73,8% superior à média, configurando onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, IV e §1º, III, do CDC. Os riscos inerentes à operação já estão contemplados na média de mercado.

5 - Não cabe ao magistrado construir conjecturas sobre riscos hipotéticos para justificar redução insuficiente na perspectiva de eliminação da abusividade. A interpretação mais favorável ao consumidor deve prevalecer quando a disparidade é extrema.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso provido para determinar a aplicação da taxa de juros de 6,80% ao mês e o recálculo do débito.